Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-29.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002018-29.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA COM ESPECIALISTA E TRATAMENTO CIRÚRGICO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – TESE DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVER CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INIMINADO interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando aos requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Mirassol D’Oeste, a disponibilização de avaliação ortopédica com especialista e tratamento cirúrgico à paciente NAIR SOLDERA DA CRUZ SANTOS, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, condenando os requeridos, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em providenciar os procedimentos: A) PRINCIPAL - AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA COM ESPECIALISTA EM JOELHO CONSTANTE NO SISREG POR MEIO DA SOLICITAÇÃO N. 374399820 PARA E B) SECUNDÁRIO – TRATAMENTO CIRÚRGICO e demais procedimentos/avaliações/exames/medicamentos e próteses à paciente NAIR SOLDERA DA CRUZ SANTOS.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

O Município, nas razões do recurso, sustenta que o procedimento o indicado e requerido pela parte promovente é de alta complexidade e alto custo e que deve ser respeitado o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sob pena de violação aos princípios orçamentários.

Argumenta que o procedimento é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não tendo o Município responsabilidade de realizá-lo ou custeá-lo.

Requereu a reforma da sentença para afastar a condenação do ente público municipal, reconhecendo a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pelo parcial provimento do recurso para “a especificação ao cumprimento da sentença de cada ente federativo dentro das suas respectivas responsabilidades, mantendo-se o remanescente”,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que apenas o Município interpôs recurso por entender que não possui responsabilidade para o cumprimento da obrigação de alta complexidade (avaliação ortopédica com especialista e tratamento cirúrgico) e que deve ser respeitada as regras de repartição das competências.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido, pois a responsabilidade da parte Recorrente é indiscutível, isso porque, exsurge da interpretação dos dispositivos da Constituição Federal, no sentido de que a responsabilidade dos entes públicos, em termos de saúde, é solidária. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, são direitos fundamentais inerentes a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

A respeito da responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas de saúde, eis a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TEMA N. 793 DO STF –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE
– POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte não responsável por prestar determinado serviço de saúde, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

3 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça.

(N.U 1019607-32.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE
31/05/2021
).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – NECESSIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS — RISCO DE ÓBITO -
DIREITO À SAÚDE E À VIDA
- DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTADAS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA – DEVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro.
Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

No tocante aos danos morais, apesar da recusa no fornecimento do tratamento pleiteado gerar certa aflição, não se vislumbra no presente caso a incidência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral capaz de ensejar a reparação no âmbito moral.

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

(N.U 1007301-02.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE
31/05/2021
).

A Constituição Federal, em seu artigo 6°, elenca o direito à saúde como um direito social, destinando, ainda, uma seção inteira, compreendida do artigo 196 ao artigo 200, para enfatizar a necessidade de garantia do direto fundamental à saúde.

No caso, restou devidamente comprovada a necessidade da avaliação com especialista e procedimento pleiteados nos autos posto que a paciente se trata de pessoa idosa com grave dificuldade de locomoção, sendo portadora de “gonartrose primária bilateral”, conforme relatório médico e exames juntados na inicial, possuindo indicação médica para avaliação ortopédica com especialista e procedimento cirúrgico, sob risco de perda total de sua locomoção, posto que já se encontra com mobilidade reduzida.

Com relação à tese de violação aos princípios orçamentários, tenho por descabida, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o bem primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022